Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-85.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800104-85.2024.8.14.0087

APELANTE: ANTONIO DE JESUS MORAES MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TORTURA COM FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RELAÇÃO CONJUGAL. DOSIMETRIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime de tortura cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de tortura, especialmente o dolo específico; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para embasar a condenação; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; e (iv) aferir a validade da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tortura resta configurado quando a violência física ou psicológica visa constranger a vítima, mediante sofrimento intenso, à prática de conduta contra sua vontade.

4. A materialidade delitiva está provada por laudo pericial que atesta lesões corporais, e a autoria corroborada por depoimento minucioso da vítima, colhido sob contraditório judicial, bem como por testemunhos de policiais militares, que evidenciam coerência e verossimilhança dos relatos.

5. A reclassificação jurídica da conduta para o tipo do art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/1997, em vez do art. 1º, II, mostra-se adequada à moldura fática dos autos, sem implicar
reformatio in pejus
.

6. A negativação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma idônea e razoável: culpabilidade (premeditação), motivos (ciúme e tentativa de controle), circunstâncias (prática do crime diante dos filhos menores) e consequências (dano psicológico persistente).

7. A fixação do valor mínimo de indenização por dano moral à vítima encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo admitida, nos termos do Tema 983/STJ, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com readequação oficiosa da tipificação penal.

Tese de julgamento:
“1. A tortura com a finalidade de constranger a vítima a manter vínculo conjugal configura o tipo penal do art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/1997. 2. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outras provas, é apta a embasar condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica. 3. A fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica é válida, mesmo sem instrução específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. 4. A readequação da tipificação penal pelo tribunal é possível em recurso exclusivo da defesa, desde que não implique agravamento da pena (art. 617 do CPP).”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.455/1997, arts. 1º, I, “a”, e II; CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, arts. 383, 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 427.965/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2018; STJ, REsp n. 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Terceira Seção, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 734.856/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AREsp n. 2.694.584/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio de Jesus Moraes Marques apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, pela prática do crime previsto no artigo 1º, II, da Lei 9.455/1997 (ID 20647179).

O apelante pleiteia pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo específico exigido para a configuração do crime de tortura. Aponta, ainda, a ausência de provas de materialidade e autoria, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, motivo pelo qual requer a readequação da pena-base. Por fim, postula a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos morais à vítima, sob o argumento de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de requerimento específico na denúncia ou em momento processual oportuno (ID 20647203).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 20647208), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25524688).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, inviável acolher o pleito de absolvição do crime de tortura com base na alegada inexistência de dolo específico e ausência de provas de materialidade e autoria.

A esse respeito, oportuno consignar que a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito, demonstrando que a vítima “apresenta lesividade (edema) em região cervical, e em região ventral do couro cabeludo." (ID 20647133, pág. 3), enquanto a
autoria
exsurge do relato detalhado da ofendida, corroborado pelos testemunhos policiais, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

A vítima FRANCIANE DA SILVA CASTRO
, em Juízo, declarou:

“Que há dois anos atrás dependia do acusado; Que pesava 90 e poucos quilos e o acusado não tinha ciúmes dela; Que via mensagens de mulher em suas redes sociais, mas suportava, era chamada de gorda e feia e era humilhada; Que o acusado se envolveu com outra pessoa e saiu de casa; Que possuem dois filhos e sua nova companheira proibiu que desse as coisas para os filhos; Que procurou um trabalho e arranjou um, no qual entra as 5h30min., Que depois o acusado voltou para a casa; Que perdeu peso;
Que descobriram que o filho é autista e por isso resolveram voltar; Que depois passou a implicar com seu horário de entrada no trabalho; Que as pessoas ficavam zoando o acusado dizendo que a depoente está bonita e deve ter outro; Que começaram as crises de ciúmes do acusado criando histórias que ela tinha outra pessoa
; Que passou implicar com os seus colegas de trabalho; Que queria que saísse do trabalho e dependesse dele, mas se recusou para não acontecer a mesma coisa de antes da separação; Que no dia 05 falaram para o acusado que estava bebendo com um rapaz em um bar; Que procurou no seu celular nome e foto do rapaz e não encontrou; que pegou o telefone do menino, de nome ELIAS e começou a ameaça-lo; Que argumentou que não ficaria com o acusado sob ameaça; Que o acusado respondeu que ela ia ser sua; Que deu prazo para o acusado sair da casa; que no dia 07 o acusado foi na casa de ELIAS, ameaçá-lo e perguntar o que tinham; que ELIAS negou que fossem amantes;
Que por volta de 9h30min., foi no seu trabalho falou que já tinha ido na casa de seu amante; Que ordenou que fosse para casa porque senão ia lhe matar lá na frente de todos; Que chamou o seu patrão e falou a mesma coisa para ele
;
que foi para a sua casa e ligou para o acusado para conversarem
; que discutiu com o acusado por causa do que fez no seu trabalho e ele disse que queria que ela fosse demitida;
Que o acusado pegou a faca e cortou todas as suas roupas, documentos pessoais, cartões da Nubenk e do Banpará; Que lhe ameaçou e ameaçou seu filho, dizendo que ia matar todo mundo e depois ia se matar; Que ela disse que não ia ficar com ele, então o acusado a levou para o banheiro e colocou sua cabeça, duas vezes, no vaso com o nariz para cima; Que pegou seu cabelo por trás e lhe levou para o sofá, bateu sua cabeça três vezes na parede, depois pegou um saco plástico e colocou em sua cabeça; Que quando via que estava faltando o seu ar, o acusado soltava; Que lhe deu três socos no estomago; Que não chegou a vomitar, mas fez xixi na roupa; Que não chegou a sentir sensação de desmaio porque ele colocava a sacola e tirava quando abria a boca;
Que o acusado não queria lhe matar, só demonstrar o que ia acontecer com ela porque queria que ficasse com ele de qualquer jeito;
Que o acusado verbalizou agora que tu já viu do que eu sou capaz, tu vai querer ficar comigo; Que para não sofrer mais, disse que sim; Que o acusado respondeu dizendo que então estava tudo certo
; Que compraria roupas novas para ela e ela ficaria em casa e o acusado ia sustentar a família e seguiriam a vida normal
; Que o acusado não estava alcoolizado e nem drogado; Que procurava provas de traição no celular e não encontrava e isso foi deixando ele desse jeito; Que depois ligou para a mãe do acusado contando o que tinha acontecido e ela começou a passar mal; Que o acusado saiu para ver a mãe dele;
Que deixou as crianças com a sua irmã, pegou um mototáxi e foi para a delegacia
; Que a agressão começou umas 9h30 do dia 07; que o acusado não tentou entrar em contato quando foi à delegacia; Que tem medo do acusado; Que não tinha acontecido outras vezes; Que o acusado teve chance de lhe matar, mas não me matou; Que acha que só queria forçar que ficasse com ele;
Que as agressões foram das 9h30min até por volta das 12h; que estava na residência com os dois filhos, 6 e 4 anos de idade; os quais presenciaram tudo
; Que não podia correr porque se pegasse um dos filhos, o outro ficava;
Que dizia que ia lhe matar, depois matar os filhos e se matar;
que queria lhe torturar; Que ficou com lesão na cabeça da batida na parede
; Que os socos não deixaram hematoma; Que tem medo do acusado;
Que o acusado não queria lhe matar, mas sim tortura
r
.

A testemunha
RONALDO GOMES DA SILVA
, Policial Militar, devidamente compromissado, relatou em Juízo que a guarnição foi acionada pela Polícia Civil porque a vítima compareceu a Delegacia de Polícia para relatar o crime [...]. Declarou que a vítima, na delegacia de polícia confirmou ter sido agredida pelo acusado dentro da residência, acrescentando que estava chorando no momento que manteve contato visual.

A testemunha,
SIDNEY RAMOS DE MELO
, Policial Militar que compunha a guarnição responsável pela prisão do acusado, confirmou os fatos relatados pela testemunha RONALDO GOMES DA SILVA, ressaltando que a vítima se encontrava bastante abalada na delegacia de polícia e teria afirmado ter sido agredida física e verbalmente pelo acusado, bem como, foi ameaçada de morte. (ID 20647179).

Nesse contexto, verifica-se que a narrativa da vítima, colhida sob o crivo do contraditório judicial, é firme, coerente e dotada de riqueza de detalhes, revelando que os atos não foram fortuitos ou meramente impulsivos, mas sim dirigidos à finalidade específica de torturá-la.

Sem embargo, embora a sentença tenha reconhecido a prática do crime de tortura na modalidade descrita no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, mais precisamente a submissão da vítima, sob a guarda, poder ou autoridade do agente, a intenso sofrimento físico ou mental, com o propósito de aplicar castigo pessoal, a moldura fática subjacente revela maior adequação ao tipo penal previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma legal.

Com efeito, da narrativa extraída dos autos, notadamente do relato da vítima, infere-se que o réu agiu com o desígnio de constrangê-la, mediante violência reiterada e grave ameaça, a declarar sua permanência na relação afetiva. Os atos praticados, que incluíram espancamentos, sufocamento com saco plástico, imersão da cabeça em vaso sanitário e ameaças de morte a ela e aos filhos, visavam obter da ofendida o assentimento, ainda que viciado, à manutenção do vínculo conjugal. Tal propósito se evidencia na própria fala atribuída ao agente, segundo a qual, após cessadas as agressões, declarou: “agora que tu já viu do que eu sou capaz, tu vai querer ficar comigo”.

Nesse quadro, afasta-se a incidência da figura do art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, que pressupõe relação jurídica de sujeição especial entre o agente e a vítima, consubstanciada na guarda, poder ou autoridade, porquanto não há nos autos qualquer elemento a demonstrar que o réu ostentasse posição de garante sobre a ofendida. A relação entre ambos era de convivência doméstica em vias de dissolução, sem que se pudesse inferir do contexto qualquer traço de subordinação jurídica apto a atrair a referida qualificadora.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da correta subsunção dos fatos à hipótese do art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997, nos termos autorizados pelo art. 383 do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para quem “como corolário da devolutividade recursal vertical ampla, inerente à apelação, desde que a matéria tenha sido devolvida em extensão, plenamente possível ao Tribunal realizar
emendatio libelli
para a correta aplicação da hipótese de incidência, desde que dentro da matéria devolvida e não implique
reformatio in pejus
, caso haja recurso exclusivo da defesa” (STJ,
HC n. 427.965/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.3.2018), como se deu na espécie.

Destarte, não se cogita de desclassificação para o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, quando demonstrado que a violência física e psicológica teve por fim específico constranger a vítima à permanência forçada na relação conjugal. A conduta do agente, não se limitou à lesão, mas visou à subjugação da vontade alheia mediante sofrimento intenso, o que lhe confere tipicidade própria e incompatível com a norma penal comum. À vista disso, presentes o dolo específico e a gravidade dos meios empregados, impõe-se a subsunção ao art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997.

No tocante à
dosimetria da pena,
o apelante pleiteia a redução da basilar sob o argumento de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, exasperada pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Culpabilidade
:

é negativa, pois o crime foi praticado por acentuado lapso temporal, iniciando-se as 9h30min., cessando somente as 12h. No mais, a vítima ficou inviabilizada de sair da residência até início da noite, ante a vigilância do acusado
. Antecedentes
:
não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social
:
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo do crime
:
é negativa, pois restou evidente nos autos que o acusado agiu por motivo de ciúmes
, sendo de especial reprovabilidade, por reforçar as estruturas de dominância masculina.
Circunstâncias
:
São negativas, pois o acusado, em contexto de violência doméstica torturou sua companheira na presença de seus dois filhos, ainda crianças
.

Consequências
: São gravíssimas, haja vista que
a vítima, até os dias
atuais, padece de acentuado medo e temor do acusado
. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito (ID 20647179).

Como se vê, a negativação das vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Em relação a
culpabilidade
, observa-se no relato da vítima que o réu demonstrou estratégia previamente elaborada para a prática do crime, haja vista que “foi no seu trabalho e falou que já tinha ido na casa de seu amante; Que ordenou que fosse para casa porque senão ia lhe matar lá na frente de todos; Que chamou o seu patrão e falou a mesma coisa para ele; que foi para a sua casa e ligou para o acusado para conversarem” (ID 20647179).

No caso, além do fundamento idôneo da vetorial, o magistrado
a quo
não divergiu da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que “a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora” (STJ,
REsp n. 2.174.008/AL
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des Convocado do TJSP, Terceira Seção, j. 8/5/2025).

Outrossim, encontram-se devidamente fundamentadas as vetoriais dos
motivos do crime
, cuja negativação se deu em razão do ciúme, e das
circunstâncias do crime
, pois o réu torturou a vítima na presença dos filhos menores que se encontravam na residência no dia do fato (v.g.
AgRg no HC n. 734.856/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 7/6/2022).

No mais, “a valoração negativa das
consequências do crime
foi fundamentada no dano psicológico superior ao inerente ao tipo penal” (STJ,
AREsp n. 2.694.584/RS
, Rel. Min. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

No caso concreto, a negativação dessa vetorial encontra amparo não apenas nos autos, mas também na percepção direta ao visualizar o depoimento judicial da vítima, no qual demonstra abalo visível e emoção em diversos momentos de sua oitiva, evidenciando a permanência do trauma decorrente das agressões sofridas. Somado a isso, destaca-se que o réu proferiu ameaças de morte contra a vítima, o que intensifica o sentimento de vulnerabilidade e insegurança vivenciado por ela, robustecendo o temor persistente e o abalo psíquico que transcendem as consequências normativas do tipo penal imputado.

Por derradeiro, o recorrente requer o
afastamento da indenização fixada
no valor R$5.000,00 para reparação dos prejuízos sofridos pela vítima (ID 20647179).

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A esse respeito, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de
REsp n. 1643051/MS
(Tema 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No referido precedente, de caráter vinculante, a Corte Especial firmou entendimento no sentido da desnecessidade de provar o dano moral sofrido pela vítima, “porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”, complementando que a aferição do valor à título de indenização independe de instrução probatória, pois a fixação deve ser feita consoante prudente arbítrio do juízo.

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de inobservância nos autos subjacentes de critério para aferição do valor devido à título de indenização de acordo com a capacidade econômica do apelante. Isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixada de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia (ID 20646913, pág. 3), tendo o conjunto probatório constante dos autos demonstrado que a vítima foi torturada em contexto de violência doméstica praticada pelo apelante, o que implica na ocorrência de dano moral
in re ipsa
, como acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

Outrossim, quanto ao montante indenizatório, considero que foi arbitrado observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual se confirma o valor de R$ 5.000,00, à título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com ajuste oficioso da tipificação penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025